Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713985-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PORTO SEGURO AGRAVADO: WLADIMIR DE ALMEIDA CAMINHA D E S P A C H O Intime-se o agravante para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras referente à respectiva Guia de Custas e Emolumentos. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora